Tribunal: TJDFT
Processo: 0718046-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1290 STF. INAPLICÁVEL. BANCO DO BRASIL. EXTRATO FINANCEIRO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (SLIP/XER 712). SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE MICROFILMES ORIGINAIS DA OPERAÇÃO CREDITÍCIA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de exibição de documentos, a qual indeferiu o pedido de suspensão do feito e fixou astreintes pelo descumprimento da decisão, no valor de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da exequente. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a suspensão do feito, considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, e por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE no 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o Tema 1290. Requer, ainda, não haver dever de guarda dos documentos originais em razão do tempo transcorrido. Alega ser descabida a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tendo em vista a regularidade de suas condutas.
2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão publicada aos 11/03/2024, proferida pelo Min. Relator Alexandre de Moraes, no âmbito do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF, decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes, em tramitação no território nacional, que tratem sobre “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.”. 2.1. No caso, inexiste controvérsia acerca da matéria afeta ao Tema 1290 do STF, porquanto a ação tem como objeto a exibição de documentos, de modo ser incabível a suspensão do presente feito para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF.
3. Os autos de origem se referem à ação de exibição de documentos promovida pelos agravados, em que pleitearam que o banco agravante fosse compelido a apresentar cópia das cédulas de crédito rural, dos extratos referente à liberação do crédito e evolução do débito, extratos, slips, arquivos do sistema XER-712 (ou equivalente), pagamentos (parciais ou totais) ou abatimentos, bem como outras ocorrências relacionadas às operações especificadas, desde a contratação até a liquidação de cada uma delas.
4. O banco não tem o dever de apresentar os microfilmes dos originais dos Slips XER 712 não murchados (microfilmados). 4.1. A Resolução do Banco Central no 913, de 05 de abril de 1984, dispõe em seus arts. 1o e 2o que os documentos podem ser armazenados por microfilmagem, possibilitando-se a eliminação dos originais. 4.2. Há também a determinação de manutenção de sistema de indexação que contenha os elementos caracterizadores básicos de cada operação.
5. As demandas envolvendo a liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública do caso em questão, que abrange cédulas de crédito rural normalmente emitidas na década de 1980, são recorrentes neste Tribunal. Nessas demandas, via de regra, o Banco do Brasil, ao invés dos microfilmes dos Slips, tem apresentado os Slips XER-712 e/ou os Demonstrativos de Conta Vinculada, os quais são obtidos a partir de dados lançados em sistema informatizado próprio, o que, na linha do art. 2o da Resolução acima referida, aponta para a correção das informações, porque esses documentos contêm os elementos caracterizadores básicos de cada operação e refletem o ocorrido em época pretérita. 5.1. De posse da cédula de crédito e dos Demonstrativos de Conta Vinculada, ou dos Slips XER-712, é possível verificar as condições da contratação e a evolução dos lançamentos da respectiva cédula de crédito rural.
6. O agravante juntou aos autos de origem relatórios XER712/SLIPS das operações, contudo a parte agravada alega que os documentos apresentados não atendem à determinação da sentença. 6.1. Os documentos apresentados são suficientes para respaldar o direito perseguido, não havendo elementos para concluir que a migração das informações constantes nos documentos originais da época para o sistema informatizado do Banco tenha sido realizada com adulteração de dados. 6.2. A discussão sobre a necessidade de complementação da documentação deve ser postergada para a fase da liquidação de sentença, quando, então, a prova técnica eventualmente designada esclarecerá se há real necessidade da juntada dos documentos no original, informando se já não são suficientes para a liquidação do julgado os documentos já fornecidos.
7. Precedente: “(...) Na ação de produção antecipada de provas em comento, diante da apresentação de SLIPs XER 712 (murchados) referentes às cédulas de crédito rural contratadas, é descabida, neste momento processual, a exigência de apresentação dos originais SLIP XER 712 (não murchados), sendo a necessidade e viabilidade de complementação da documentação apresentada questão a ser aferida na liquidação de sentença, mediante prova pericial técnica que ateste a indispensabilidade de juntada dos originais ou, ainda, a suficiência do que já foi apresentado pelo banco agravante. Em outras palavras, a questão técnica debatida demanda dilação probatória a ser realizada na origem em fase de liquidação de sentença, caso a prova pericial, a ser eventualmente realizada, identifique a necessidade de apresentação da via original dos documentos solicitados. 2. Como consequência lógica do afastamento da necessidade de apresentação dos documentos originais solicitados, neste momento processual, impõe-se seja extirpada a multa cominatória aplicada na decisão agravada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido”. (07423927320228070000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 09/06/2023).
8. Evidenciada a desnecessidade de apresentação dos documentos originais, por consequência, resta afastada a multa por descumprimento aplicada na origem.
9. Agravo provido.